Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. DECISÃO REFORMADA.
1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao SisbaJud e ao RenaJud.
2. A solicitação de informações a este sistema deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.
3. É possível a utilização do novo sistema implementado pelo CNJ para busca de ativos em nome da parte executada, eis que seu acesso já se encontra disponível no âmbito deste Tribunal
4. Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido.